Tribunal: TJBA
Processo: 8211687-59.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8211687-59.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): LAZARO JOSE GOMES JUNIOR APELADO: JORGE PARAGUASSU DO NASCIMENTO Advogado(s):CAROLINE PAGLIARINI MACHADO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. TEMA 1.378 DO STJ. SOBRESTAMENTO LIMITADO A RECURSOS ESPECIAIS E AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. INAPLICABILIDADE NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DO JULGADO. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS COM MULTA. I. Caso em exame 1. Apresentação do caso: Embargos de declaração opostos pela Crefisa S/A contra acórdão que desproveu apelação, mantendo a limitação de juros remuneratórios à taxa média de mercado em razão de abusividade flagrante nos contratos de mútuo. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o feito deve ser sobrestado pelo Tema 1.378 do STJ; e (ii) verificar se o acórdão foi omisso quanto a dispositivos legais e critérios de aferição de abusividade. III. Razões de decidir 3. A ordem de suspensão proferida no bojo do Tema 1.378/STJ (REsp 2.227.287/MG) restringe-se a recursos especiais e agravos em recurso especial, não atingindo o julgamento de apelações ou embargos de declaração nas instâncias ordinárias. 4. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de questões já decididas, sendo a mera irresignação quanto ao critério de abusividade adotado insuficiente para caracterizar omissão ou contradição. 5. O intuito de rediscutir teses devidamente repelidas caracteriza o recurso como manifestamente protelatório, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. IV. Dispositivo 6. Embargos rejeitados com aplicação de multa. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º e 1.037, II; Tema 1.378 STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS (repetitivo); STJ, ProAfR no REsp nº 2.227.287/MG; TJ-PR 00088005920248160194 Curitiba, Rel. Luiz Carlos Gabardo, j. 03/12/2025. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração nº 8211687-59.2025.8.05.0001, em que figuram como embargante CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e embargado JORGE PARAGUASSU DO NASCIMENTO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER os Embargos de Declaração e a eles NEGAR PROVIMENTO, mantendo na íntegra o acórdão de ID 102886478, e em condenar o embargante ao pagamento de multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, em virtude do caráter manifestamente protelatório do recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-200